Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701813-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO ADELINO DA SILVA AGRAVADO: RMAC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora